Tribunal: CARF
Processo: 10880.723225/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723225/2020-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
TIFIM PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2016
SIMPLES
NACIONAL.
REPETIÇÃO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Se o contribuinte não apresenta novos fatos, fundamentos e ou provas que
justifiquem alterar o resultado do julgamento da primeira instância, a decisão
recorrida se mantem, com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-116.113, de 29 de abril de
2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723225/2020-85
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo – ADE - no 47, de 18 de fevereiro de 2020 (fls. 17), com efeitos a partir de
08/07/2016. A exclusão ocorreu após o recebimento de Representação para Exclusão do Simples
Nacional que noticiava o seguinte:
Motivo da exclusão: o titular do capital e responsável e administrador da pessoa
jurídica TIFIM PRESTADORA DE SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI,
25.167.373/0001- 82, no período de junho/2016 a dezembro/2018, foi o sr. Filipe
Augusto Casonato Martins, CPF 324.428.488-4, também proprietário no mesmo
período de mais de 10% das cotas de capital de cada empresa do grupo econômico
formado por Tifim Recuperadora de Créditos e Cobranças Ltda. (nova razão social
RC10 Recuperadora de Créditos e Cobranças Ltda.), CNPJ no 08.473.716/0001-18, e
Filipe Augusto Casonato Martins, CNPJ no 18.994.390/0001-28, fiscalizadas com
constituição de créditos tributários do IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, relativos aos anos-
calendário de 2015 a 2017, ficando apurado que as mesmas auferiram receitas que
excederam o limite anual de R$ 4.800.000,00 nos 12 (doze) meses anteriores a
julho/2016,
conforme
consta
nos
processos
19311.720257/2018-33
e
19311.720276/2018-60, cujos lançamentos de ofício foram mantidos integralmente em
julgamentos na primeira instância administrativa, conforme Acórdão 02-091.773 - 10a
Turma da DRJ/BHE e Acórdão 11-64.698 - 9a Turma da DRJ/REC, respectivamente, e
encontram-se atualmente no Carf aguardando a análise de recursos voluntários (vide
Anexos I e II).
Data do fato motivador: 06/12/2018 (data da constituição do crédito tributário contra a
Tifim Recuperadora de Créditos e Cobranças Ltda., nova razão social RC10
Recuperadora de Créditos e Cobranças Ltda., CNPJ no 08.473.716/0001-18, relativo aos
períodos de janeiro/2015 a dezembro/2017);
Data de efeito da exclusão: 08/07/2016, ou seja, a data da abertura da representada;
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.
22 a 30, a qual foi sintetizada no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
(...)
5 Em petição recebida em 04.03.2020 (e-fls.20), às e-fls.21/29, o interessado diz que o
sócio titular da requerente – Ronan Aparecido Gonçalves – participa de outra empresa –
Ronan Aparecido Gonçalves -, beneficiada pelo Simples Nacional, o que “não viola as
disposições utilizadas pelo fiscal para a exclusão da Requerente”.
6 Aduz que o inciso IV do art.4° da Lei Complementar n° 123, de 2016 veda a
participação em outra empresa que não esteja enquadrada no Simples Nacional.
7 Afirma, porém, ser “evidente que, no presente caso, inexiste qualquer hipótese que
autorize o Fisco a excluir a Requerente do regime do Simples Nacional, devendo o ato
de exclusão ser revogado”. Sustenta que o ato de exclusão deve ter sua eficácia
suspensa até o deslinde da questão.
8 Pede a suspensão dos efeitos e a insubsistência da exclusão.
(...)
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 08/07/2016
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

REPRESENTAÇÃO FISCAL. ATO DE EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SÓCIO
OUTRA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RECEITA BRUTA GLOBAL.
EXCESSO.
Exclui-se do regime a pessoa jurídica cuja receita bruta exceder o limite permitido ao
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, por decurso de prazo da
ciência eletrônic, no dia 18/08/2020 (e-fls. 58) e apresentou recurso voluntário no dia 04/09/2020
(e-fls. 62 a 70), repetindo os fundamentos e fatos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, no recurso voluntário, não dialogou com a decisão de primeira
instância e apenas reproduziu a manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum fato
ou provas novos, nem mesmo se contrapôs aos fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 12-116.113, de 29 de abril de 2020,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO, conforme abaixo:
10 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora, em face
do volume de serviços).
11 Trata-se de exclusão do Simples Nacional.
12 O interessado alega que o ato de exclusão deve ter sua eficácia suspensa até o
deslinde da questão.
13 A exclusão do Simples Nacional está submetida ao rito do PAF (Processo
Administrativo Fiscal) e, ainda, ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
14 Dessa forma, a “impugnação” do ato de exclusão tem efeito suspensivo, de forma
que, enquanto pendente de julgamento o recurso tempestivo, a exclusão não se torna
definitiva.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

15 Nada impede, entretanto, que o crédito tributário decorrente da exclusão seja
constituído de ofício, à vista do que determina o art. 32 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, impõe-se observar:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
16 Tal matéria está pacificada no CARF, a cuja súmula foi atribuído efeito vinculante
no âmbito desta RFB:
Súmula CARF no 77 A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
17 O interessado traz as alegações reproduzidas em nossos itens 5/8, que, como se
demonstrará, não correspondem aos fatos registrados no CNPJ. Além disso, Ronan
Aparecido Gonçalves, que figura como responsável (e-fls.3), sequer foi referido na
Representação Fiscal.
18 A base legal do ato de exclusão é o art. 3°, § 4 °, inciso IV, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
19 Na forma do dispositivo de lei acima reproduzido, o titular ou sócio da pessoa
jurídica optante (o interessado) pode participar com mais de 10% (dez por cento) do
capital de qualquer empresa não beneficiada pelo Simples Nacional (a referida na
Representação), desde que a soma da receita bruta das duas não ultrapasse o valor
permitido ao Simples Nacional.
20 Com efeito, o Sr. Filipe Augusto Casonato Martins integrou o quadro societário do
interessado, na condição de sócio administrador, de 08.07.2016 (início dos efeitos da
exclusão) a 23.11.2018 (e-fls.3):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

21 A participação do Sr. Filipe Augusto Casonato Martins no capital do interessado,
optante pelo Simples Nacional, era de 99% (noventa e nove por cento), como se vê às e-
fls.41:

22 A primeira das condições da lei (nosso item 17), para a exclusão, está demonstrada: à
época do fato gerador da exclusão, o Sr. Filipe Augusto Casonato Martins era sócio do
interessado:
Art. 3o § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta
Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo; (grifos nossos)
23 No quadro societário da pessoa jurídica apontada na causa do indeferimento – CNPJ
08.473.716/0001-18 -, o interessado está incluído desde 16.11.2006 (e-fls.5):

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

24 E, na sobredita pessoa jurídica, o Sr. Filipe Augusto Casonato Martins tem, como se
vê na consulta às e-fls.43, participação de mais de 99% (noventa e nove por cento):

25 Assim, a segunda das condições da lei (nosso item 17), para a exclusão, está
demonstrada: o Sr. Filipe Augusto Casonato Martins participava com mais de 10% (dez
por cento) do capital de pessoa jurídica não integrante do Simples Nacional, à época da
exclusão:
Art. 3o § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta
Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo; (grifos nossos)
26 A terceira e última das condições da lei, para a exclusão, é a referente à soma das
receitas auferidas pelo 2 (dois) CNPJs referidos ao Sr. Filipe Augusto Casonato
Martins, que não pode ultrapassar o limite de receita bruta anual definido em lei para o
Simples Nacional: R$ 4.800.000,00:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação
dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
27 No entanto, na Representação, a fiscalização informou que, nos autos dos processos
19311.720.257/2018-33 e 19311.720.276/2018-60, lavrados contra RC10 Recuperadora
de Créditos e Cobrança, CNPJ 08.473.716-18 - na qual o titular do interessado, como já
se demonstrou, participa com mais de 10% (dez por cento) -, foi apurado que as receitas
auferidas excederam o limite anual fixado para o Simples Nacional.
28 Como se extrai das e-fls.867 de um dos processos referidos na Representação –
19311.720.257/2018-83 -, de fato, o volume de receitas auferidas ultrapassa o limite
para o Simples Nacional:

29 Não é demais observar que a receita total superou, em junho de 2016, o limite de R$
4.800.000,00 (nosso item 1):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723225/2020-85

2016

Receita Total

Jan

868.524,61
Fev

827.298,05
Mar

667.402,10
Abr

598.353,95
Mai

962.510,53
Subtotal
3.924.089,24
Jun

1.636.496,78
Total

5.560.586,02
30 Tem-se, assim, que as alegações do interessado não têm respaldo nos registros desta
RFB, razão por que a causa da exclusão permanece inalterada.
31 Diante disso, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente,
mantendo-se o ato de exclusão.
Acrescenta-se que a Súmula no 2 do CARF impede que esse Tribunal analise
quaisquer alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital